Tribunal: TJPA
Processo: 0003030-12.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA ? PUGNA APELANTE PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES ABAIXO DA MÍNIMO LEGAL ? Impossibilidade. A Súmula 231, do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003030-12.2015.8.14.0015
APELANTE: DHWTT ALCEU FERREIRA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA - PUGNA APELANTE PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES ABAIXO DA MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade.
A Súmula 231, do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 5ª sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003030-12.2015.8.14.0015
APELANTE: DHWTT ALCEU FERREIRA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

DHWTT ALCEU FERREIRA LIMA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia que no dia 06 de março de 2015, por volta das 13h e 30min, o ora denunciado, em concurso de agentes, com um adolescente, mediante grave ameaça, pelo uso de arma de fogo, subtraiu da vítima Raila de Paula Reis Silva, um celular da marca Galax Samsung.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Dhwtt Alceu Ferreira Lima, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão, menoridade e genérica, mesmo que
aquém
do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a aplicação das atenuantes da confissão, menoridade e genérica, abaixo do mínimo estabelecido por lei.

Verifica-se dos autos que a pena base do apelante, foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, razão pela qual a Súmula 231 do STJ, estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿.

Dessa forma, a dosimetria da pena, restou devidamente procedida, razão pela qual deve ser mantida, já que na terceira fase a causa de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, também restou aplicada no mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 1/3, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003030-12.2015.8.14.0015